Tribunal: CARF
Processo: 11836.000259/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11836.000259/2009-91
ACÓRDÃO
3004-000.140 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABSA SA AEROLINHAS BRASILEIRAS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 24/08/2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO TRANSPORTADOR AÉREO. EXTRAVIO
DE MERCADORIA.
A responsabilidade do transportador aéreo pelo recolhimento do tributo
devido em razão do extravio de mercadorias é definida em caráter objetivo
pela legislação. Logo, para afastar a responsabilidade objetiva, é ônus do
transportador apresentar qualquer elemento capaz de afastá-la.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.140 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000259/2009-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 06-64.925, da 8a Turma da DRJ/CTA, proferido em 04 de dezembro de 2018, que assim relatou
o feito:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada em 21/08/2009,
em face do contribuinte em epígrafe, na condição de transportador aéreo, como
decorrência de vistoria aduaneira realizada em 20/01/2009.
Foi constituído um crédito tributário no valor de R$ 43.131,06 (quarenta e três
mil, cento e trinta e um reais e seis centavos.
Como se verificou nas fls. 2 e 15, a Autoridade Fiscal afirmou que:
1) Por solicitação do importador INTELBRAS S/A IND. DE TELEC. ELETRÔNICA
BRASILEIRA, foi realizada vistoria aduaneira relativa ao conhecimento de
carga MAWB 549 2070 3012, nos termos do artigo 650, § 1 , do Decreto
6.759/2009 (regulamento aduaneiro);
2) No curso da Vistoria Aduaneira, realizada em 10 de agosto de 2009, foi
constatado que o documento de carga foi informado no Sistema Mantra, no
dia 05/05/2009, com chegada de 23 volumes e peso de 697,900 kg;
3) No dia 15/05/2009, foi registrado o armazenamento de somente
12(doze) volumes, com peso de 617,00 kg, registrando o Sistema Mantra a
indisponibilidade 23 — Divergência de volumes, acusando a falta de
11(onze) volumes com 81,000 kg;
4) Os 11 (onze) volumes que se encontravam armazenados no TECA
IMPORTAÇÃO - TRANSITO ADUANEIRO, com tratamento de carga TC2, área
de responsabilidade da Cia Aérea , não foram apresentados para
carregamento conforme solicitado através da DTA 09110165078-1;
5) Diante do exposto, imputou-se ao transportador aéreo ABSA S/A
AEROLINEAS BRASILEIRAS a responsabilidade pelo recolhimento dos
impostos e contribuições sociais devidos pela falta das mercadorias
contidas nos volumes extraviado.
Cientificado do lançamento, a contribuinte protocolizou impugnação instaurando
assim a fase litigiosa do processo (fls. 59 à 74).
A impugnante alegou que:
1) Houve cerceamento de defesa pelo fato de supostamente a notificação
de lançamento não ter sido instruída com as peças
mínimas para exercer o seu direito de defesa e que nenhum documento foi
acostado a este processo fiscal;
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.140 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000259/2009-91
3
2) O extrato do TECAPLUS confirma que todos os 23 (vinte e três) volumes e
697,9K pertencentes MAWB 549 2070 3012 foram integralmente recebidos
no Terminal de Cargas;
3) Portanto, pode-se seguramente afirmar e concluir que o extravio das
cargas alusivas ao HAWB 4AG3869 se deu no interior daquele armazém;
4) O Termo de Vistoria Aduaneira que motivou a emissão das Notificações
de Lançamento em desfavor da Impugnante, utilizou-se de meras
presunções jurídicas;
5) A condição da carga ser TC-2 gera apenas uma presunção relativa quanto
à responsabilidade da transportadora, devendo haver a busca da verdade
real dos fatos;
6) Demonstrado nos autos que a carga ingressou integralmente no Terminal
de Cargas da INFRAERO, é esta a única responsável pela segurança e
controle das mercadorias;
7) Não há razão fática, tampouco jurídica apta a fundamentar a preservação
da presunção legal contida no artigo 16 da IN 102/94;
8) A INFRAERO opera com monopólio absoluto da administração dos
aeroportos brasileiros, inclusive nos Terminais de Cargas Aéreas, razão pela
qual é categórica e unicamente responsável pelo controle da entrada e
saída de todas as mercadorias deste recinto por ela administrado e
monitorado;
9) Já houve a responsabilização da INFRAERO em caso análogo, a qual
possui responsabilidade objetiva e deve observar os princípios da eficiência,
entre outros;
10) Em que pese o disposto no artigo 16 da IN 102/94, a responsabilidade
pelo extravio deverá ser de quem lhe deu causa, sem que haja qualquer
pré-julgamento ou admissão de meras presunções jurídicas;
Por fim, a peticionaria requer que seja julgado improcedente o lançamento pelo:
a) Não cumprimento das formalidades legais para a lavratura das aludidas
notificações de lançamento, o que impossibilitou o direito de ampla defesa
e do contraditório;
b) Identificação errônea do sujeito passivo da obrigação tributária, posto
que, não foi a Impugnante que deu causa ao extravio detectado pela
Receita Federal, mas sim, a depositária INFRAERO;
c) Requer que seja determinada a apresentação das gravações das câmeras
de segurança do interior do Terminal de Cargas do Aeroporto de Viracopos,
referentes aos dias 05 e 06 de maio de 2009.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.140 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000259/2009-91
4
Foi realizada diligência para ser realizada uma nova apuração da base de cálculo
das Contribuições PIS/Cofins-Importação, em função do Recurso Extraordinário
559937.
Este é o relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”, em acórdão dispensado de
ementa:
Em Recurso Voluntário o Contribuinte aduz (i) nulidade do lançamento, que não
observou o rito do Decreto no 70.235/72; (ii) inexistência de prova da infração imputada, com a
necessidade de anulação do lançamento; (iii) da necessidade de responsabilização do depositário
fiel das mercadorias tidas como extraviadas e (iv) cerceamento do direito de defesa face a
ausência de informação acerca do recálculo do lançamento, nos termos da decisão do STF (base
de cálculo do Pis e Cofins Importação)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

Conforme se verifica pelos Termos de fl. 192 e 194 dos autos, o Recurso Voluntário
é tempestivo.
Passa-se ao exame dos tópicos recursais:

IV - DA NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO
V - DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO IMPUTADA
Em sede de Recurso Voluntário o Contribuinte alega que a Autoridade Fiscal não
lavrou Auto de Infração, mas apenas Notificações de Lançamento, concedendo apenas o prazo de
5 (cinco) dias para o recolhimento ou apresentação de impugnação. Além disso alega que a
Fiscalização deixou de juntar as cópias essenciais para a instrução do lançamento.
A Impugnação e o Recurso Voluntário apontam duas causas distintas de nulidade:
(i)
Concessão do prazo de defesa de 5 (cinco) dias e não de 30 (trinta) dias,
como determina o Decreto no 70.235/72;
(ii)
Instrução indevida do lançamento, pois, apesar da Fiscalização afirmar que
os documentos que sustentaram o lançamento estariam anexados ao
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.140 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000259/2009-91
5
processo, não haveria tempo hábil para o acesso dos autos físicos na
repartição competente.
O acórdão recorrido analisou exclusivamente a segunda alegação de nulidade:
Contudo, ao verificar o processo, consta a juntada do Termo de Vistoria, Telas do
Sistema MANTRA, todas as Intimações realizadas, e os demais documentos
necessários para a correta instrução do processo. Além disso, a impugnante, ao
argumentar genericamente que "....nenhum documento foi acostado a este
processo fiscal...", não deixou claro qual seria esse suposto documento faltante,
impossibilitando para este julgador aferir se a hipotética ausência teria de fato
cerceado a sua defesa.
Com relação a hipótese de ausência de documentos junto à Notificação de
Lançamento, cabe ressaltar que não é factível que em toda Notificação ou
Autuação, (as quais muitas vezes possuem milhares de páginas e dezenas de
anexos) a Fiscalização Aduaneira tivesse que recolher a assinatura em todas as
folhas do respectivo instrumento, para comprovar que todas as peças da
Notificação ou Auto estivessem presentes.
Por óbvio, que a presunção de recebimento da integralidade do conteúdo da
Notificação de Lançamento não é de caráter absoluto, podendo ser desconstituída
pelo contribuinte, mas mediante provas admitidas no direito. Sendo assim, o
argumento apresentado pelo impugnante não se sustenta por caracterizar mera
alegação, não tendo o condão de sustentar a existência de vício formal.
Cabe ressaltar que, neste caso, mesmo se tivesse sido comprovado pelo
contribuinte que a sua Notificação veio faltando alguma folha/elemento, ainda
seria o caso de verificar se esse vício formal prejudicou, sob algum aspecto, a
elaboração da defesa.
Por tanto, preliminarmente não foi constatado vício formal e não foi comprovado
qualquer cerceamento do direito de defesa da impugnante.
Em sede recursal, portanto, aduz violação aos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235
de 06.03.1972
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.140 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000259/2009-91
6
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula. (grifo nosso)
Quanto à primeira alegação de nulidade, embora não enfrentada expressamente
pela DRJ, entendo pertinente o seguinte esclarecimento.
As Notificações de Lançamento foram formalizadas e cientificadas ao contribuinte
em agosto de 2009, quando o Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 possuía a seguinte
redação:
Art. 791. A formalização da exigência do crédito tributário decorrente de vistoria
aduaneira será feita por meio de notificação de lançamento instruída com o
termo de vistoria referido no § 1o do art. 650.

Art. 792. O processo de determinação e de exigência do crédito tributário
resultante de vistoria obedecerá a rito sumário, em que:
I - o indicado, como responsável, será intimado a produzir defesa no prazo de
cinco dias; e
II - a decisão de primeira instância deverá ser proferida nos cinco dias
subseqüentes.
§ 1o A matéria de fato deve exaurir-se na decisão de primeira instância, devendo a
autoridade julgadora promover as diligências para isso necessárias.
§ 2o Proferida a decisão de primeira instância, a mercadoria poderá ser entregue,
independentemente de garantia.
§ 3o Na fase recursal, será adotado o procedimento estabelecido no Decreto no
70.235, de 1972.
Posteriormente, por meio do Decreto no 7.213, de 15 de junho de 2010, os
referidos dispositivos passaram a ter a seguinte redação:
Art. 791. A formalização da exigência do crédito tributário decorrente de vistoria
aduaneira será feita por meio de auto de infração instruído com o termo de
vistoria referido no § 1o do art. 650. (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de
2010).

Art. 792. O processo de determinação e de exigência do crédito tributário
resultante de vistoria obedecerá ao procedimento estabelecido no Decreto no
70.235, de 1972. (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.140 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000259/2009-91
7
§ 1o Após a lavratura do auto de infração, o importador poderá solicitar a entrega
da mercadoria mediante a prestação de garantia, devendo a autoridade
aduaneira cientificar o autuado. (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 2o O autuado poderá, no prazo de cinco dias da ciência a que se refere o § 1o,
opor-se à entrega da mercadoria antes da decisão de primeira instância, cabendo
ao titular da unidade aduaneira onde se encontrem os bens decidir, no prazo de
cinco dias, sobre a entrega. (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 3o Proferida a decisão de primeira instância, a mercadoria poderá ser entregue,
independentemente de garantia. (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de
2010).
Posteriormente ambos os dispositivos foram revogados pelo Decreto no 8.010, de
16 de maio de 2013.
O mencionado Decreto Decreto no 7.213, de 15 de junho de 2010 também trouxe
nova redação ao art. 660 do no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009,
Seção IV
Da Responsabilidade Fiscal pelo Extravio
Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação, inclusive multas, serão exigidos do
responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração,
observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40). (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Ou seja, em que pese as alterações normativas ocorridas em 2010, alterando tanto
a forma de constituição do crédito tributário, como o prazo de defesa, fato é que, em 2009, na
data da intimação, seguiu-se o rito legalmente previsto.
Desse modo, não há nulidade a sanear, uma vez que, à época dos fatos, o rito do
Decreto no 70.235/72, e, consequentemente, os prazos nele previstos, apenas seria aplicável na
esfera recursal. Lembrando, é claro, que a alteração na legislação processual tem vigência apenas
prospectivamente, não alcançando os fatos ocorridos anteriormente.
Quanto ao seguindo argumento de nulidade, transcrevo novamente art. 791 o
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009
Art. 791. A formalização da exigência do crédito tributário decorrente de vistoria
aduaneira será feita por meio de notificação de lançamento instruída com o
termo de vistoria referido no § 1o do art. 650.

Art. 650. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.140 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000259/2009-91
8
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 60, parágrafo único).
§ 1o A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade
aduaneira tiver conhecimento de fato que a justifique, devendo seu resultado ser
consubstanciado no termo de vistoria.
§ 2o No caso de remessa postal internacional, a vistoria atenderá ainda às normas
da legislação específica.
§ 3o Não será efetuada vistoria após a saída da mercadoria do recinto de
despacho.1
Os Termos de Notificação informam:
0 demonstrativo de calculo para o crédito apurado, bem como cópia dos
documentos que instruíram a Vistoria Aduaneira em tela, em anexo, são parte
integrante e indissociável da presente Notificação.
O Termo de Vistoria em questão se encontra nas fls. 44 e seguintes, com o seguinte
relato:
TERMO DE VISTORIA ADUANEIRA
As dez horas do dia 10 de agosto de 2009, em atendimento à Intimação EQMAN
no 060/2009, constante as fls. 20/21, reuniram-se na Area de Conferencia do
CAC, no Armazém de Importação, o representante do importador, acima
qualificado, José Marcos Bueno da Silva, CPF 061.873.618-22; a representante do
depositário Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária — Infraero, CNPJ
00.352.294/0026-79, Rosemeire Zozoro de Souza Rondina, CPF 819.769.848-15; o
representante do transportador aéreo, a empresa Absa S/A — Aerolineas
Brasileiras, CNPJ 00.074.635/0001-33, Patricia Vrendenbarg, CPF 270.697.468-
06; e o AFRFB José Eduardo Vitor de Souza, Matricula 00025337, para realização
da Vistoria Aduaneira prevista no Decreto 6759/2009, artigo 650, solicitada pelo
importador, para apuração do responsável pelo extravio de 11(onze) volumes, de
um total de 23(vinte e três) volumes acobertados pelo MAWB 549 2070 3012.
(...)
Diante do exposto, imputa-se ao transportador aéreo ABSA S/A AEROLINEAS
BRASILEIRAS. a responsabilidade pelo recolhimento dos impostos e
contribuições sociais devidos pela falta das mercadorias contidas nos volumes
extraviado, na forma do disposto nos artigos 72§ 1 0, 73 inciso II, letra "c", 237,
238 § 1 0, 239, 249, 251 § 1°, 252 inciso II, 253, 255 inciso II, 649 inciso II, 660, 661
inciso VI e 665, tudo do Decreto 6759/2009, cujo demonstrativo dos valores
devidos encontra-se anexo.
(sem destaques no original)

1 Redação original, revogado pelo Decreto no 8.010 de 2013.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.140 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000259/2009-91
9
Quanto à ciência:

Nesse cenário, seria inócuo (e até mesmo kafkiano, um “pesadelo burocrático”)
debater se ao referido Termo de Vistoria Aduaneira foi ou não anexado às Notificações de
Lançamento entregues ao ora Recorrente, quando é inconteste a sua ciência por parte da mesa
representante ocorreu apenas 3 dias depois:

Assim, rejeito ambas as preliminares de nulidade suscitadas.

VI – DA RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO FIEL (INFRAERO)
A Recorrente, transportadora, não apresenta qualquer argumento capaz de afastar
a sua própria responsabilidade em razão da infração apurada (extravio de mercadorias
importadas), mas apenas tente atribuí-la a terceiros, no caso, a INFRAERO, depositária. O faz
alegando que “a própria INFRAERO informa que registrou no sistema TECAPLUS a quantidade de
volumes e pesos indicados na carga, ou seja, 23 (vinte e três) volumes.”
Afirma que “resta claro que o extravio dos 11 (onze) volumes ocorreu dentro do
Terminal de Carga (TECA), ou seja, em momento que a responsabilidade pela guarda era da
INFRAERO”.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.140 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000259/2009-91
10
Nesse sentido, valho-me da decisão recorrida:
Passando para a análise de mérito a questão jurídica é definir quais são os limites
da responsabilidade do transportador internacional com relação a carga destinada
ao regime de trânsito aduaneiro.
Para tanto, de maneira simplificada, podemos ter as seguintes responsabilidades
no trânsito aduaneiro, conforme a fase em que a operação se encontra:
A) responsabilidade do transportador internacional, nos termos do art. 16
da IN SRF 102/94;
Art. 16. A carga cujo tratamento imediato não implique destinação para
armazenamento deverá permanecer sob controle aduaneiro, em área
própria, previamente designada pelo chefe da unidade local da SRF, sob a
responsabilidade do transportador ou do desconsolidador de carga.
Neste ponto, o legislador achou por bem, atribuir ao transportador internacional
o dever de zelar pela carga que não for armazenada pelo administrador do recinto
alfandegado, configurando a denominada “carga pátio”.
Em outras palavras, a carga entra no respectivo terminal mas segue direto para
uma área específica, com o fim de ser realizado o seu trânsito imediato para outro
recinto alfandegado. Nessa situação o serviço que é prestado pela administração
do recinto está relacionado com atividades de capatazia e outras assemelhadas.
Explicando melhor, no modal aéreo, o fiel depositário não faz o armazenamento
de cargas destinadas ao regime de "trânsito aduaneiro" (como por exemplo a
carga com tratamento de carga identificado pela sigla “TC-2”), não investindo-se
na condição de fiel depositária, em sentido estrito. Por esta razão o legislador não
lhe atribui a responsabilidade tributária sobre essa carga.
Na realidade, no presente caso, a carga permaneceria sob responsabilidade do
transportador internacional até o momento em que o transportador rodoviário
nacional realizasse o carregamento dos volumes, conforme determina a IN SRF
248/2002.
Art. 47. O transportador informará o carregamento no sistema, assumindo
a responsabilidade sobre a carga correspondente.
§ 1o A informação sobre o veículo transportador é condição para o seu
carregamento.
§ 2o A informação do carregamento pelo transportador implica sua
concordância com o peso bruto, com a quantidade de volumes e, se for o
caso, com as avarias informadas pelo beneficiário do trânsito.
§ 3o Na hipótese de cancelamento do carregamento, o depositário prestará
a informação no sistema, reassumindo a responsabilidade pela carga,
exceto no caso de carga pátio, que será informado pela autoridade
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.140 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000259/2009-91
11
aduaneira.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 262, de 20 de
dezembro de 2002)
A impugnante alega que o sistema TECAPLUS (sistema da Infraero) confirma que
todos os 23 (vinte e três) volumes foram integralmente recebidos no Terminal de
Cargas, contudo, conforme explicado anteriormente, a responsabilidade jurídica
pela carga é atribuída expressamente à empresa transportadora,
independentemente de eventual contrato de capatazia firmado entre os
particulares Infraero e ABSA.
De fato, conforme argumenta a impugnante, a responsabilidade da
transportadora possui presunção relativa, podendo ser desconstituída por outras
provas produzidas e apresentadas pela impugnante obedecendo os prazos e
formas definidos no rito do Processo Administrativo Tributário. Porém, tanto na
época da realização da Vistoria Aduaneira como na instauração do litígio através
da apresentação da impugnação administrativa, não foi apresentada nenhuma
prova capaz de demonstrar que outra pessoa teria dado causa ao extravio.
Com efeito, sendo a responsabilidade objetivamente atribuída, pela legislação, ao
transportador (e não ao depositário), esta só pode ser alterada mediante produção de prova por
parte do Contribuinte, que é a quem a lei atribui tal responsabilidade objetiva. Essa prova não foi
produzida nem na Impugnação e nem mesmo no Recurso Voluntário, não podendo tal ônus ser
imputado à Fiscalização.
Assim, não se acolhem as razões recursais.

VII – DO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE
INFORMAÇÃO SOBRE O RECALCULO REALIZADO NOS TERMOS DO QUE DECIDIDO
PELO STF
Aqui há nova alegação do cerceamento do direito de defesa, nos seguintes termos:
Quando da análise das Notificações de Lançamento e dos cálculos das folhas 112
e 113, é possível observar que não há nos autos elementos que permitam a
conferência dos cálculos realizados, conforme determinação nos autos, e nos
termos do que decidido pelo STF.
A informação apresentada pela Autoridade Fiscalizadora não demonstrou como o
cálculo foi realizado. Nesse sentido, sendo certo que deveria ter realizado quadro
comparativo que permitisse à Recorrente visualizar a diferença entre os cálculos
efetuados no momento da lavratura das Notificações de Lançamento e os cálculos
apresentados nas folhas 112 e 113.
Deve ser observado que, não bastasse a inexistência de lavratura de Auto de
Infração formal, nas Notificações de Lançamentos não constam o cálculo do
tributo, consta apenas seu valor final, fato esse que não permite que a Recorrente
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.140 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000259/2009-91
12
possa fazer uma comparação entre os cálculos e assim apontar alguma
divergência, caso haja.
E, assim, também aqui verificado o cerceamento de defesa apontado.
Dessa forma, requer também aqui o reconhecimento da nulidade pleiteada.
Ora, as Notificações de Lançamento em questão tiveram por objeto um único
conhecimento de transporte aéreo.
Na fl. 114 consta o “RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL” em que se realizou o
“recálculo da base de cálculo das Contribuições PIS/COFINS – Importação, à luz do determinado
pelo RE 559937”, com memórias de cálculo apresentadas às fls. 112 e 113 e qa descrição da
metodologia utilizada.
O Contribuinte foi intimado desses cálculos em 06/07/2018 (fls. 117) e se
manifestou por petição de fls. 122 e seguintes.
Com a devida vênia, embora já na referida petição o Recorrente alegue que “não há
nos autos elementos que permitam a conferência dos cálculos realizados”, em nenhum momento
informou quais seriam tais elementos imprescindíveis e, sendo o caso, por qual razão não teria
acesso a eles.
Nesse aspecto, a Recorrente poderia perfeitamente ter apresentado seus próprios
cálculos, considerando, especialmente, se tratar de uma única operação, e ter confrontado com o
valor final apontado como correto pela Fiscalização e não o fez.
Logo, ausente aqui qualquer nulidade.

Pelo exposto, voto por REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 329
DF CARF MF
Original